Tribunal: TJSP
Processo: 2029063-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Recuperação judicial. Alegação de inconsistência na formação da Classe II que já foi enfrentada na origem no ano de 2018 e rechaçada, ausente notícia de que o BNDES tenha recorrido. Impugnação de crédito – ambiente propício para discussão desse jaez -, ademais, que só foi promovida após a homologação do plano, a ensejar aplicação do § 2o do art. 39 da Lei no 11.101/2005. Preclusão ocorrente.

Ementa:
Recuperação judicial. Alegação de inconsistência na formação da Classe II que já foi enfrentada na origem no ano de 2018 e rechaçada, ausente notícia de que o BNDES tenha recorrido. Impugnação de crédito – ambiente propício para discussão desse jaez -, ademais, que só foi promovida após a homologação do plano, a ensejar aplicação do § 2o do art. 39 da Lei no 11.101/2005. Preclusão ocorrente. Recurso não conhecido neste particular.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Quirografários. Deságio (65%), prazo de pagamento (20 anos, em parcelas semestrais e com carência de 18 meses), correção monetária pela TR, juros de 1% ao ano a partir da distribuição da recuperação e até a homologação do plano e, após, de 0,20% ao mês, que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses.

Recuperação judicial. Trespasse do estabelecimento. Se não há óbice ao arrendamento (art. 50, VII, LRF), deve-se deixar claro, no plano homologado, que o trespasse, que representa a alienação do maior ativo da empresa, se não restou expressamente previsto a que estabelecimento se refere, dependerá de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos artigos 66, 142 e 28 da Lei no 11.101/2005. Observação inserida de ofício no plano.

Recuperação judicial. Alienação de imóveis gravados por garantia real, que, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005, depende da aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Observação incluída no plano (cláusula 14).

Plano de recuperação. Disposições que impedem o prosseguimento de ações contra coobrigados em geral, beneficiando-os com a novação que só deve alcançar a recuperanda (cláusula 16.2). Ilegalidade reconhecida. Entendimento do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese, o pagamento aos credores quirografários só terá início a partir do 19o (décimo nono) mês após a homologação do plano, com carência de 18 (dezoito) meses, é a partir do encerramento desse lapso que se deve iniciar o período de fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.

Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido, com alterações do plano, inclusive de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029063-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, é
agravado INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento, com alterações do plano, inclusive de ofício. Vencido o 3° Juiz que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
JUIZ DE DIREITO: PAULO ROBERTO DALLAN
AGRAVANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)
AGRAVADA: INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI S/A (em recuperação
judicial)
VOTO N.o 44.124
Recuperação judicial. Alegação de inconsistência na formação
da Classe II que já foi enfrentada na origem no ano de 2018 e
rechaçada, ausente notícia de que o BNDES tenha recorrido.
Impugnação de crédito ambiente propício para discussão
desse jaez -, ademais, que só foi promovida após a
homologação do plano, a ensejar aplicação do § 2o do art. 39
da Lei no 11.101/2005. Preclusão ocorrente. Recurso não
conhecido neste particular.
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Quirografários.
Deságio (65%), prazo de pagamento (20 anos, em parcelas
semestrais e com carência de 18 meses), correção monetária
pela TR, juros de 1% ao ano a partir da distribuição da
recuperação e até a homologação do plano e, após, de 0,20%
ao mês, que não se mostram abusivos e não ultrapassam o
limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa
condizente com seus interesses.
Recuperação judicial. Trespasse do estabelecimento. Se não
há óbice ao arrendamento (art. 50, VII, LRF), deve-se deixar
claro, no plano homologado, que o trespasse, que representa a
alienação do maior ativo da empresa, se não restou
expressamente previsto a que estabelecimento se refere,
dependerá de autorização do Juízo, ouvidos o administrador
judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos
artigos 66, 142 e 28 da Lei no 11.101/2005. Observação
inserida de ofício no plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recuperação judicial. Alienação de imóveis gravados por
garantia real, que, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no
11.101/2005, depende da aprovação expressa do credor titular
da respectiva garantia. Observação incluída no plano
(cláusula 14).
Plano
de
recuperação.
Disposições
que
impedem
o
prosseguimento de ações contra coobrigados em geral,
beneficiando-os com a novação que só deve alcançar a
recuperanda
(cláusula
16.2).
Ilegalidade
reconhecida.
Entendimento do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese,
o pagamento aos credores quirografários só terá início a
partir do 19o (décimo nono) mês após a homologação do
plano, com carência de 18 (dezoito) meses, é a partir do
encerramento desse lapso que se deve iniciar o período de
fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte.
Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido, com
alterações do plano, inclusive de ofício.

Volta-se,
o
agravante
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, inscrito como credor com
garantia real no valor de R$5.120.661,95, contra a r. decisão reproduzida
às fls. 399/408 (origem fls. 6.930/6.939), que, integrada pela de fls. 507,
item 1, homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial
apresentado pela agravada, concedendo-lhe o benefício.
Tendo reconhecido a regularidade do pagamento aos
credores trabalhistas, na esteira do art. 54 da Lei no 11.101/2005,
determinou que se observasse, nesta classe, o que dispõe o parágrafo único
do mesmo dispositivo legal, afastando, ainda, a previsão de descontos que
atingem os créditos do INSS e de Imposto de Renda (cláusula 11.2.1).
No mais, não interveio nas questões econômicas do
plano, mas declarou a ineficácia da cláusula 16.5, que afastava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalização judicial de que trata o art. 61 da lei de regência e fez ressalva
acerca do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005, especialmente no que toca à
parte do plano que prevê a alienação de imóveis da recuperanda.
Intitulando-se a maior credora com garantia real,
sugere, preliminarmente, a ocorrência de fraude na votação do plano,
especialmente no que toca à Classe II.
Afirma, em resumo, que, com a finalidade de
enfraquecer o seu voto na assembleia geral de credores, ciente da ausência
de elasticidade de sua parte nas negociações, preferiu, a devedora,
promover alguns credores quirografários relevantes à condição de credores
com garantia real, com a formalização, no dia da distribuição da
recuperação judicial, de fraudulentos contratos de penhor, não dotados de
registro e, pior, garantidos por bens (algodão) de valor muito inferior ao
crédito.
Imputa a responsabilidade à Administradora Judicial,
que deveria investigar, para correta aplicação do art. 41, § 2o, da Lei no
11.101/2005, o exato valor da garantia, para que o voto daqueles credores
não ultrapassassem esse termo.
Quanto ao conteúdo do plano, sustenta, em suma, as
seguintes ilegalidades: i) não se deve admitir a supressão de garantias sem
a concordância expressa do credor hipotecário, sob pena de violação do art.
50, § 1o, da LRF; ainda neste particular, afirma que, pese a conclusão do i.
magistrado sobre a possibilidade de desmembramento do imóvel que
guarnece o parque fabril da recuperanda e a incidência da hipoteca em seu
favor apenas sobre parte dele, o gravame incide sobre a totalidade da área,
de modo que, se não houver consentimento de sua parte e não há -, o
desmembramento/alienação não podem ocorrer; ii) a cláusula 5 do aditivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempla inadmissível supressão de garantias pessoais, registrando-se, de
sua parte, expressa discordância; e, por fim, iii) são abusivos e inaceitáveis
o deságio (65%), carência (18 meses) e prazo de pagamento (10 anos)
propostos.
Requer, por tais argumentos, a anulação do plano em
razão da fraude na apuração dos votos da Classe II, com a concessão de
prazo para novo conclave ou, alternativamente, seja anulado o plano para
que outro seja apresentado para votação, livre das nulidades apontadas, ou,
subsidiariamente, sejam anuladas as cláusulas que preveem a liberação dos
coobrigados e a alienação dos imóveis com garantia real sem a aprovação
expressa do respectivo credor, ou, ainda, que tais cláusulas sejam aplicadas
apenas àqueles que votaram favoravelmente ao plano.
Concedida a tutela antecipada recursal em parte (fls.
516/518),
vieram
contrarrazões
(fls.
534/551),
manifestação
da
Administradora Judicial (fls. 524/532) e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento (fls. 556/559).
É o relatório.
Não se conhece, por extemporânea e inoportuna, a
discussão sobre possível inconsistência na formação da Classe II, que, nas
palavras do agravante, teria implicado em aplicação deturpada do § 2o do
art. 41 da lei de regência.
É que, tal como decidi no exame inicial do recurso,
quanto à alegada fraude na consideração dos votos da Classe II, tenho
que a questão já restou decidida na origem em agosto de 2018, conforme
decisão reproduzida às fls. 247, item 7, tendo concluído, o i. magistrado
de primeira instância, que, ultrapassado o prazo da impugnação de
crédito, caberia ao agravante seguir a trilha da ação ordinária prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 19 da lei de regência.
E não há, nos autos, sequer nas razões recursais,
notícia de que o BNDES tenha recorrido da aludida deliberação, o que
encaminha ao reconhecimento de que a questão restou afetada pela
preclusão.1
Assim, na esteira do que decidiu o i. magistrado naquela
ocasião e reafirmou o d. Procurador de Justiça oficiante ao se manifestar
nesta instância, não custa lembrar que a impugnação de qualquer crédito
tem procedimento e prazo legalmente previstos, sendo a via própria e
adequada para referida pretensão, que, no presente caso, como visto,
sofreu preclusão.2
E,
como
se
extrai
do
processo
no
1000238-32.2020.8.26.0606, o agravante só se animou em promover a
impugnação de crédito em 17.1.2020, muito tempo depois da aprovação do
último plano e da sua homologação.
Se é assim, está sujeito à regra do § 2o do art. 39 da lei
de regência, que afasta a possibilidade de invalidação das deliberações
tomadas em assembleia geral de credores em casos como o dos autos.
Aliás, em emenda à inicial da aludida impugnação de
crédito, cuidou de desistir do pedido de anulação dos votos da Classe II
(fls. 152/174 daqueles autos), que restou homologado pelo i. magistrado às
fls. 179 (item 1).
Anota-se, ainda preliminarmente, que outros três
recursos interpostos contra a mesma decisão aqui recorrida foram julgados
por
esta
C.
Turma
(AI
no
2236303-34.2019.8.26.0000,
1 Fls. 516/518.
2 Fls. 558.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2238379-31.2019.8.26.0000
e 2027702-86.2020.8.26.0000, os dois
primeiros com trânsito em julgado em 26.6.2020), que, por maioria de
votos e em julgamento estendido, concluiu por manter a homologação do
plano, com ajustes.
Pois bem. Na lei de regência, a aprovação do plano pela
Assembleia Geral de Credores ostenta natureza contratual. É, na feliz
expressão de Gladston Mamede, uma transação judicial coletiva3.
Não quer dizer, todavia, que signifique tornar o plano
imune à verificação, pelo magistrado, de aspectos como a legalidade e
obediência aos princípios que norteiam os atos jurídicos em geral e o
processo recuperatório.
... 1. A assembleia de credores é soberana em suas
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos
atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
judicial. ...4
É nesse exato sentido que se registra precedente do
Superior Tribunal de Justiça, que assevera, em sua ementa: Cumpridas as
exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor
cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n.
11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade
econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva
apreciação assemblear.
E, continua: O magistrado deve exercer o controle de
legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude
3 Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2.006, p. 249
4 REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012,
DJe 01/06/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ. 5
No tocante à previsão de pagamentos dos credores,
destaca-se, em resumo, do plano consolidado, as seguintes condições: a)
Classe I: descontos atinentes às multas dos artigos 467 e 477 da CLT, além
de 40% sobre o INSS e IR nesta parte, o i. magistrado afastou os
descontos das duas últimas verbas -; pagamento em 12 (doze) meses após
a homologação do plano, com correção monetária desde a distribuição da
recuperação e até a homologação do plano, conforme a Justiça do
Trabalho; após, a incidência de TR e juros de 0,5% ao mês; b) Classe II:
deságio de 65%, carência de 18 (dezoito) meses, pagamento em 17
(dezessete) parcelas semestrais, com vencimento da primeira após a
carência, atualizados pela TR e com juros de 1% ao ano a partir da
distribuição da recuperação até a homologação do plano e, após, por TR,
acrescido de 0,30% ao mês; c) Classe III: deságio de 65%, carência de 18
(dezoito) meses, pagamento em 37 (trinta e sete) parcelas semestrais, com
vencimento da primeira após a carência, atualizados pela TR e com juros
de 1% ao ano a partir da distribuição da recuperação até a
homologação do plano e, após, com a incidência de TR, acrescido de
0,20% ao mês.
Não há abusividade no deságio ou nos prazos de
carência e de pagamento da dívida propostos; primeiro, porque, se os
credores assim optaram, preferiram tais condições à falência da devedora;
segundo, porque a recuperação judicial, para que tenha sucesso, exige
5 REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 30/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deles certo sacrifício, cabendo-lhes avaliar, com exclusividade, a
conveniência ou não da aceitação.
No tocante ao crédito dos quirografários, a atualização
monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e
serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. Além disso,
correção monetária e juros são contados a partir da distribuição da
recuperação judicial, ausente qualquer vácuo sem atualização.
Aliás, não seria, de qualquer forma, possível a sua
alteração porque representam atualização e remuneração do capital,
podendo, como decidiu a maioria dos credores na hipótese, ser livremente
reduzidos, ausente, em tal deliberação, violação ao art. 406 do Código
Civil.
Não deve passar despercebida a cláusula 7, item (ii),
que, aos descrever os meios de recuperação, autoriza o trespasse ou o
arrendamento do estabelecimento:
(ii) Trespasse ou arrendamento de estabelecimento,
inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados:
A Recuperanda poderá arrendar a unidade produtiva
de fiação como forma de captação de recursos para o cumprimento
deste Plano, conforme foi descrito na cláusula 6.1 anterior6. Dessa
forma, a direção da atividade econômica de fios será transferida ao
arrendatário que promoverá a continuidade das atividades para
manter o valor do negócio e dos ativos, mediante uma remuneração
fixada pela Recuperanda, o que contribuirá para o desenvolvimento
6 A aludida cláusula estabelece: Arrendamento da unidade de fiação: a Recuperanda está em tratativas
iniciais com uma empresa do setor têxtil para arrendar a unidade de fabricação de fios. Caso as
tratativas avancem e o negócio seja concretizado, o que depende ainda de estudos que estão sendo
realizados pela Recuperanda, sendo que, o que se almeja inicialmente, é que esse negócio contribuirá de
forma estratégica para as atividades, uma vez que a empresa interessada investirá recursos na
modernização do parque fabril, assumirá os atuais colaboradores e garantirá o fornecimento do fio
necessário para a Recuperanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das atividades, uma vez que a empresa interessada investirá
recursos, assumirá os colaboradores e garantirá o fornecimento do
fio necessário.
Embora não vislumbre qualquer óbice ao arrendamento
do estabelecimento empresarial
aliás, este é um dos meios de
recuperação previstos no art. 50 da LRF (inciso VII) e a aludida cláusula
ainda cuidou de especificar que o objeto será a unidade produtiva de fios -
, cabe observar, de ofício, quanto à previsão de trespasse, que, se, como na
hipótese, o plano não especifica em que consistirá ou a que
estabelecimento se refere, dependerá, inevitavelmente, de autorização
judicial e da prévia oitiva do administrador judicial e do comitê de
credores, se existente.
Esse o teor dos artigos 66, 142 e 28, todos da Lei no
11.101/2005:
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor
não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê,
com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação
judicial.
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação
do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em
uma das seguintes modalidades:
Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador
judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.
Cabe incluir, também, na cláusula 14 do plano
consolidado, observação no sentido de exigir a aprovação expressa do
credor titular da garantia real sobre imóvel a respeito da sua alienação
como meio de recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse é o teor do § 1o do art. 50 da Lei no 11.101/2005:
§ 1.o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia
ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia.
Ou seja, se não houver aprovação expressa do credor no
sentido de renunciar ou aceitar a substituição da garantia que pesa sobre o
imóvel, não se deve admitir a alienação, mesmo que prevista no plano.
De resto, tem razão a agravante quando inquina de
ilegal a cláusula 16.2, que autoriza a extensão dos efeitos da recuperação
judicial aos coobrigados e assim disciplina:
Não existindo recurso a que tenha sido atribuído efeito suspensivo (ou
ação judicial com mesmo efeito) interposto contra a homologação judicial
do plano, a homologação acarretará a novação dos créditos concursais
anteriores ao pedido, conforme a previsão contida no art. 59 da LRF e
obriga a Recuperanda e todos os credores sujeito ao Plano, observado o
disposto no § 1o do art. 50 da LRF. A novação mencionada neste plano
implicará liberação das garantidas fidejussórias, de natureza civil ou
cambiária, eventualmente concedidas sobre os créditos sujeitos à
recuperação judicial, conforme previsto no Recurso Especial no 1.532.943
MT (2015/0116344-4).
Logo, a aprovação do Plano implica na desoneração de todos aqueles que,
em razão das dívidas da Recuperanda, sejam considerados devedores
solidários, seja em razão de garantia real e/ou fidejussória, seja em razão
de eventual responsabilidade solidária e/ou subsidiária ou mesmo em
razão de eventual desconsideração da personalidade jurídica da
Recuperanda.
A partir da homologação judicial do plano, as ações e execuções então em
curso (i) contra a Empresa em recuperação deverão ser extintas e os
respectivos credores somente poderão buscar a satisfação de seus créditos
conforme os exclusivos termos e condições previstos no plano e (ii) contra
os sócios e/ou afiliadas das empresas em recuperação, bem como os
garantidores, avalistas ou fiadores das dívidas novadas ficarão suspensas,
exceto se de outro modo previsto em eventuais transações judiciais entre
tais pessoas e o respectivo credor.
As obrigações solidárias, avais, fianças e quaisquer outras modalidades de
garantias assumidas ou prestadas pela empresa em recuperação ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus sócios e/ou terceiros garantidores em relação à dívida reestruturada
serão integralmente extintas quando da quitação da dívida reestruturada,
exceto se de outro modo previsto em eventuais transações judiciais entre
tais pessoas e o respectivo credor.
Ora, disposição desse jaez não pode ser mantida.
E não pode, primeiro, porque o juízo da recuperação
não detém competência para tanto:
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
LIMINAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A COOBRIGADOS AVALISTAS.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENSO. PLANO DE
RECUPERAÇÃO AINDA NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE FUMUS
BONI IURIS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1o, DA LEI 11.101/2005.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental tendo em
vista ter sido protocolizado no prazo de cinco dias a que alude o art. 39 da
Lei 8.038/90.
2. O art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê que os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
3. Conquanto seja de competência do Juízo da Recuperação verificar a
extensão da responsabilidade dos sócios, decidindo inclusive pela
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação
quando for o caso, não parece que essa competência alcance a garantia
dada pelo avalista, mesmo que sócio, porquanto se trata de obrigação
autônoma, que não é afetada pela recuperação judicial ou pela falência.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.7
Em segundo lugar, porque há expressa disposição legal
nesse sentido: Lei 11.101/05, art. 49, § 1o.
Por fim, mostram-se reiterados os pronunciamentos do
Superior Tribunal de Justiça a respeito, após um inicial pronunciamento em
sentido diverso:
7 (RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/03/2012, DJe 18/04/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC. CABIMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.
6,
CAPUT,
DA
LEI
N.
11.101/2005.
EXECUÇÃO
CONTRA
COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a aplicação do art. 557, § 1o, do CPC quando manifesto que o
acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência
dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores.
2. A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge
somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial
ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra
os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada
lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.
3. Agravo regimental desprovido.8
Em remate, acertou o i. magistrado ao declarar a
ineficácia da cláusula 16.5 do plano, que autorizava o encerramento da
recuperação judicial a qualquer tempo, dependendo apenas de
requerimento da recuperanda.
Na esteira do que se decidiu, respeitados os
pronunciamentos em contrário, não é possível a negociação do período de
supervisão judicial da recuperação com esteio no que prevê o art. 190 do
Código de Processo Civil.
No entanto, é preciso adequar o plano, nesta parte, ao
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte, que diz:
O prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial, previsto no art. 61,
“caput”, da Lei n° 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de
carência fixado.
8 AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/06/2013, DJe 01/07/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, se, na hipótese, há previsão de carência de 18
(dezoito) meses, é a partir do encerramento desse lapso que se deve iniciar
o biênio de fiscalização a que alude o art. 61 da LRF, afastando, portanto,
qualquer possibilidade de burla ao período de fiscalização judicial.
Tudo isto considerado, dou parcial provimento ao
recurso, na parte em que dele conheço, para determinar que se inclua, de
ofício, no item (ii) da cláusula 7 do plano consolidado que, autorizado o
arrendamento da unidade de fios, o trespasse do estabelecimento
empresarial, ante a ausência de especificação no plano, deverá obedecer o
que dispõe o art. 66 da LRF. Determino, ainda, em acolhimento parcial das
razões recursais, a inclusão, na cláusula 14, de observação sobre a
necessidade de se respeitar o § 1o do art. 50 da LRF, além de declarar a
ineficácia da cláusula 16.2, na parte que beneficia os coobrigados da
devedora com a novação advinda da concessão da recuperação judicial e,
por fim, determinar a contagem do biênio de fiscalização de que trata o art.
61 da LRF a partir do encerramento do prazo de carência.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.081
Agravo de Instrumento no 2029063-41.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Agravante: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES
Agravado: Industria Textil Tsuzuki S/A (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento apresentado pelo D. Relator
Sorteado e o faço porque entendo que é o caso de decretar a quebra da
devedora em recuperação judicial, reiterando votos lançados anteriormente
nos agravos 2238379-31.2019 e 2236303-34.2019, nos quais foram
mencionados o julgamento dos processos então pendentes, um deles este do
BNDES (alínea c, abaixo):
I. DOS RECURSOS INTERPOSTOS À CONCESSÃO
Anota-se,
inicialmente,
que
quatro
credores
interpuseram recursos contra a r. decisão que homologou o plano da
agravada, tendo o i. Relator Sorteado apresentado, em cada um deles, os
seguintes relatórios:
a)
Bradesco (AI 2236379-31.2019,
interposto aos 22
de outubro de 2019):
DESPACHO
Agravo
de
Instrumento

Processo
no
2238379-31.2019.8.26.0000
Relator(a): ARALDO TELLES
Órgão Julgador: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
COMARCA DE SUZANO
JUIZ DE DIREITO: PAULO ROBERTO DALLAN
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI S/A (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial)
VOTO N.o 43.053
Volta-se, o agravante, contra r. decisão que homologou, com
ressalvas, o plano de recuperação judicial apresentado pela
agravada, agraciando-a com o benefício judicial.
Tendo reconhecido a regularidade do pagamento aos credores
trabalhistas, na esteira do art. 54 da Lei no 11.101/2005,
determinou que se observasse, nesta classe, o que dispõe o
parágrafo único do mesmo dispositivo legal, afastando, ainda,
a previsão de descontos que atingem os créditos do INSS e de
Imposto de Renda (cláusula 11.2.1).
No mais, não influiu nas questões econômicas do plano, mas
declarou a ineficácia da cláusula 16.5, que afastava a
fiscalização judicial de que trata o art. 61 da lei de regência e
fez ressalva acerca do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
especialmente no que toca à parte do plano que prevê a
alienação de imóveis da recuperanda.
Sustenta, em suma, o agravante China Construction Bank
(AI no 2236303-34.2019.8.26.0000), as seguintes ilegalidades
que vislumbra no plano: i) o deságio é abusivo e a supressão
de juros e de correção monetária exige sacrifício excessivo dos
quirografários; ii) a previsão de início de pagamentos apenas
depois de escoado o biênio de fiscalização infringe a norma do
art. 62 da LRF, devendo-se aplicar, à hipótese, o Enunciado 2
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte; iii) a liberação dos coobrigados, igualmente,
contraria a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça,
além dos artigos 49, § 1o e 59, ambos da Lei no 11.101/2005.
O credor Banco Bradesco (AI no 2238379-31.2019.8.26.0000),
de seu turno, aponta as seguintes ilegalidades no plano
aprovado: i) o prazo de pagamento, além de longo e sem
qualquer justificativa, é incerto; ii) o deságio de 65% aos
quirografários é excessivo; iii) a previsão de juros de 0,20% ao
mês, inferior aos limites legais, também é inadmissível; e, por
fim, iv) não se deve permitir a homologação de plano cujas
parcelas são ilíquidas, assentadas em premissas falsas e que
dependem da incerta alienação de imóveis da devedora.
Concedida a tutela antecipada recursal em parte (fls. 452),
vieram contrarrazões (fls. 458/477) e parecer da Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento (fls. 484/498),
decorrido in albis o prazo para manifestação da
Administradora Judicial (fls. 501).
É o relatório.
À Mesa.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b)
China Construction Bank Brasil Banco Múltiplo
(AI 2236303-34.2019,
interposto aos 21 de outubro de 2019):
DESPACHO
Agravo de Instrumento
Processo no 2236303-34.2019.8.26.0000
Relator(a): ARALDO TELLES
Órgão
Julgador:
2a
CÂMARA
RESERVADA
DE
DIREITO EMPRESARIAL
COMARCA DE SUZANO
JUIZ DE DIREITO: PAULO ROBERTO DALLAN
AGRAVANTE:

CHINA
CONSTRUCTION
BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
AGRAVADA: INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI S/A
(em recuperação judicial)
VOTO N.o 43.052
Volta-se, o agravante, contra a r. decisão reproduzida às
fls. 565/574 do instrumento, que homologou, com
ressalvas, o plano de recuperação judicial apresentado
pela agravada, agraciando-a com o benefício judicial.
Tendo reconhecido a regularidade do pagamento aos
credores
trabalhistas, na esteira do art. 54 da Lei no 11.101/2005,
determinou que se observasse, nesta classe, o que dispõe
o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, afastando,
ainda, a previsão de descontos que atingem os créditos
do INSS e de Imposto de Renda (cláusula 11.2.1).
No mais, não influiu nas questões econômicas do plano,
mas
declarou a ineficácia da cláusula 16.5, que afastava a
fiscalização judicial de que trata o art. 61 da lei de
regência e fez ressalva acerca do art. 50, § 1o, da Lei no
11.101/2005, especialmente no que toca à parte do plano
que prevê a alienação de imóveis da recuperanda.
Sustenta, em suma, o agravante China Construction
Bank (AI no 2236303-34.2019.8.26.0000), as seguintes
ilegalidades que vislumbra no plano: i) o deságio é
abusivo e a supressão de juros e de correção monetária
exige sacrifício excessivo dos quirografários; ii) a
previsão de início de pagamentos apenas depois de
escoado o biênio de fiscalização infringe a norma do art.
62 da LRF, devendo-se aplicar, à hipótese, o Enunciado 2
do
Grupo
de
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial desta Corte; iii) a liberação dos coobrigados,
igualmente, contraria a Súmula 581 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, além dos artigos 49, § 1o e 59,
ambos da Lei no 11.101/2005.
O
credor
Banco
Bradesco
(AI
no
2238379-31.2019.8.26.0000),
de seu turno, aponta as seguintes ilegalidades no plano
aprovado: i) o prazo de pagamento, além de longo e sem
qualquer justificativa, é incerto; ii) o deságio de 65% aos
quirografários é excessivo; iii) a previsão de juros de
0,20% ao mês, inferior aos limites legais, também é
inadmissível; e, por fim, iv) não se deve permitir a
homologação de plano cujas parcelas são ilíquidas,
assentadas em premissas falsas e que dependem da
incerta alienação de imóveis da devedora.
Concedida a tutela antecipada recursal em parte (fls.
584), vieram
contrarrazões (fls. 590/606) e parecer da Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento (fls. 613/627).
É o relatório.
À Mesa.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
c)
BNDES
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (AI 2029063-41, interposto aos 19 de fevereiro de 2020):
DESPACHO
Despacho
Agravo de Instrumento
Processo no 2029063-41.2020.8.26.0000
Relator(a): ARALDO TELLES
Órgão Julgador: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
Volta-se, o agravante Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, inscrito como credor com
garantia real no valor de R$5.120.661,95, contra a r. decisão
reproduzida às fls. 399/408 (origem fls. 6.930/6.939), que,
integrada pela de fls. 507, item 1, homologou, com ressalvas,
o plano de recuperação judicial apresentado pela agravada,
concedendo-lhe o benefício.
Tendo reconhecido a regularidade do pagamento aos credores
trabalhistas, na esteira do art. 54 da Lei no 11.101/2005,
determinou que se observasse, nesta classe, o que dispõe o
parágrafo único do mesmo dispositivo legal, afastando, ainda,
a previsão de descontos que atingem os créditos do INSS e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imposto de Renda (cláusula 11.2.1).
No mais, não interveio nas questões econômicas do plano,
mas declarou a ineficácia da cláusula 16.5, que afastava a
fiscalização judicial de que trata o art. 61 da lei de regência e
fez ressalva acerca do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
especialmente no que toca à parte do plano que prevê a
alienação de imóveis da recuperanda.
Intitulando-se a maior credora com garantia real, sugere,
preliminarmente, a ocorrência de fraude na votação do plano,
especialmente no que toca à Classe II.
Afirma, em resumo, que, com a finalidade de enfraquecer o
seu voto na assembleia geral de credores, ciente da ausência
de elasticidade de sua parte nas negociações, preferiu, a
devedora, promover alguns credores quirografários relevantes
à condição de credores com garantia real, com a formalização,
no dia da distribuição da recuperação judicial, de
fraudulentos contratos de penhor, não dotados de registro e,
pior, garantidos por bens (algodão) de valor muito inferior ao
crédito.
Imputa a responsabilidade à Administradora Judicial, que
deveria investigar, para correta aplicação do art. 41, § 2o, da
Lei no 11.101/2005, o exato valor da garantia, para que o voto
daqueles credores não ultrapassassem esse termo.
Quanto ao conteúdo do plano, sustenta, em suma, as
seguintes ilegalidades: i) não se deve admitir a supressão de
garantias sem a concordância expressa do credor hipotecário,
sob pena de violação do art. 50, § 1o, da LRF; ainda neste
particular, afirma que, pese a conclusão do i. magistrado
sobre a possibilidade de desmembramento do imóvel que
guarnece o parque fabril da recuperanda e a incidência da
hipoteca em seu favor apenas sobre parte dele, o gravame
incide sobre a totalidade da área, de modo que, se não houver
consentimento
de
sua
parte

e
não
há
-,
o
desmembramento/alienação não podem ocorrer; ii) a cláusula
5 do aditivo contempla inadmissível supressão de garantias
pessoais, registrando-se, de sua parte, expressa discordância;
e, por fim, iii) são abusivos e inaceitáveis o deságio (65%),
carência (18 meses) e prazo de pagamento (10 anos)
propostos.
Requer, por tais argumentos, a anulação do plano em razão
da fraude na apuração dos votos da Classe II, com a
concessão de prazo para novo conclave ou, alternativamente,
seja anulado o plano para que outro seja apresentado para
votação, livre das nulidades apontadas, ou, subsidiariamente,
sejam anuladas as cláusulas que preveem a liberação dos
coobrigados e a alienação dos imóveis com garantia real sem a
aprovação expressa do respectivo credor, ou, ainda, que tais
cláusulas sejam aplicadas apenas àqueles que votaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favoravelmente ao plano.
É a breve síntese.
Na esteira do que decidi nos Agravos de Instrumento
números
2236303-34.2019.8.26.0000, 2238379-31.2019.8.26.000 e
2027702-86.2020.8.26.00000, tirados contra a mesma decisão
aqui recorrida, concedo a tutela antecipada em parte para
suspender a cláusula 16.2 do plano homologado, na parte que
impede o prosseguimento das execuções em face dos
coobrigados, por afrontar expressamente o § 1o do art. 49 da
Lei no 11.101/2005.
Suspendo, de ofício, por possível violação ao art. 66 da lei de
regência, a parte da cláusula 7, item (ii), que autoriza o
trespasse do estabelecimento empresarial da devedora sem
qualquer consulta aos credores ou prévia autorização judicial.
Quanto à alegada fraude na consideração dos votos da Classe
II, salvo conclusão contrária no exame de mérito do recurso,
tenho que a questão já restou decidida na origem em agosto
de 2018, conforme decisão reproduzida às fls. 247, item 7,
tendo concluído, o i. magistrado de primeira instância, que,
ultrapassado o prazo da impugnação de crédito, caberia ao
agravante seguir a trilha da ação ordinária prevista no art.
19 da lei de regência.
E não há, nos autos, sequer nas razões recursais, notícia de
que o BNDES tenha recorrido da aludida deliberação, o que
encaminha ao provável reconhecimento de que a questão
restou afetada pela preclusão.
No que toca ao desmembramento do imóvel hipotecado,
observo, primeiro, que, se, nos termos da r. decisão recorrida,
o titular do gravame, ao menos na respectiva matrícula
imobiliária, é o Banco Santos S/A, ausente documento
nos
autos que comprove que referido credor tenha sido sucedido
pelo BNDES , o agravante não detém legitimidade recursal
neste particular.
E não cuidou, a despeito da conclusão do i. magistrado, de
juntar a respectiva matrícula imobiliária para demonstrar o
contrário.
Não fosse isso, se o i. magistrado concluiu, a partir da leitura
da referida tábula registral, que é possível o
desmembramento do imóvel e a incidência, apenas em parte
dele, da hipoteca, parece, não há vilipêndio, ao menos em face
do agravante ou do credor por ele supostamente sucedido, do
direito elencado no art. 50, § 1o, da LRF.
Comunique-se, dispensadas informações do Juízo.
Intime-se
à
contrariedade, colhendo-se
manifestação da Administradora Judicial e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça. P. e Int.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Araldo Telles
Relator
d)
Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A (AI
2027702-86, interposto aos 18 de fevereiro de 2020):
Despacho
Agravo de Instrumento
Processo no 2027702-86.2020.8.26.0000
Relator(a): ARALDO TELLES
Órgão Julgador: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
Volta-se, a agravante, contra a r. decisão reproduzida às fls.
188/197 (origem fls. 6.930/6.939), que, integrada pela de fls.
199, item 1 (origem fls. 7.217), homologou, com ressalvas, o
plano de recuperação judicial apresentado pela agravada,
concedendo-lhe o benefício.
Tendo reconhecido a regularidade do pagamento aos credores
trabalhistas, na esteira do art. 54 da Lei no 11.101/2005,
determinou que se observasse, nesta classe, o que dispõe o
parágrafo único do mesmo dispositivo legal, afastando, ainda,
a previsão de descontos que atingem os créditos do INSS e de
Imposto de Renda (cláusula 11.2.1).
No mais, não influiu nas questões econômicas do plano, mas
declarou a ineficácia da cláusula 16.5, que afastava a
fiscalização judicial de que trata o art. 61 da lei de regência e
fez ressalva acerca do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
especialmente no que toca à parte do plano que prevê a
alienação de imóveis da recuperanda.
Daí o recurso aviado pela credora, que proclama,
preliminarmente, a inviabilidade da recuperação judicial, a
dizer que a agravada encontra-se em situação falimentar,
pois a crise que atravessa desde a distribuição da concordata
no ano de 2002 nunca foi superada, tanto que sequer é capaz
de
honrar o pagamento da energia elétrica consumida após a
distribuição da recuperação.
Ainda preliminarmente, aduz que a recuperanda sonega
informações operacionais e financeiras, prejudicando, assim,
os trabalhos da Administradora Judicial.
De resto, indica as seguintes ilegalidades no plano: i) a
previsão de alienação de imóveis gravados com garantia real
ou penhora fiscal é inadmissível e demonstra a intenção
velada de liquidar a sociedade; ii) a jurisprudência veda a
adoção, como critério de atualização do crédito, da TR (Taxa
Referencial), pois não tem o poder de recompor a moeda,
devendo, por isso, ser substituída pela Tabela Prática desta
Corte; iii) os juros previstos no plano, igualmente, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisórios, devendo vigorar 1% ao mês, conforme dispõem os
artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional; iv) o deságio de 65% é abusivo, pois, diante da
ausência de atualização eficiente do crédito, o desconto, ao
final, será ainda maior; v) ao se referir à cláusula 16.2, diz
que o plano de recuperação não pode afetar as garantias
prestadas por terceiros; vi) o alongado prazo de pagamento
(20 excessivo aos credores; e, por fim, vii) a cláusula 16.5 não
deve vigorar
porque, a despeito do que dispõe o art. 61 da Lei no
11.101/2005, permite o encerramento da recuperação a
qualquer tempo, desconsiderando a obrigatoriedade do biênio
de fiscalização judicial, que, aliás, a teor do que prevê o
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, deve ser contado a partir do
encerramento da carência.
Requer, por tais argumentos, seja anulado o plano e
convolada a recuperação judicial em falência.
É a breve síntese.
Na esteira do que decidi nos Agravos de Instrumento
números
2236303-34.2019.8.26.0000
e
2238379-31.2019.8.26.0000,
tirados contra a mesma decisão aqui recorrida, concedo a
tutela antecipada em parte para suspender a cláusula 16.2 do
plano homologado, na parte que impede o prosseguimento das
execuções
em
face
dos
coobrigados,
por
afrontar
expressamente o § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Suspendo, de ofício, por possível violação ao art. 66 da lei de
regência, a parte da cláusula 7, item (ii), que autoriza o
trespasse do estabelecimento empresarial da devedora sem
qualquer consulta aos credores ou prévia autorização judicial.
As demais questões, todas ligadas ao conteúdo econômico do
plano, não carecem de exame neste momento.
Comunique-se, dispensadas informações do Juízo.
Intime-se à contrariedade, colhendo-se manifestação da
Administradora Judicial e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça.
P. e Int.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Araldo Telles
Relator
II. DO HISTÓRICO DE CRISE DA RECUPERANDA
A devedora encontra-se em crise econômica desde o início
do presente século. Em consulta ao sistema de acompanhamento deste
Tribunal de Justiça verifica-se em 24 de janeiro de 2002 a agravada ajuizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concordata preventiva, posteriormente convolada em recuperação judicial:
0002160-58.2002.8.26.0606 (606.01.2002.00216
0)
Classe:
Recuperação
Judicial
Área: Cível
Assunto:
Anônima
Local Físico:
19/02/2020 00:00 - Imprensa - 46/02 19/02
Distribuição:
24/01/2002 às 14:08 - Livre
1a Vara Cível - Foro de Suzano
Controle:
2002/000046
Juiz:
Paulo Roberto Dallan
Outros números:
317-2002
Valor da ação:
R$ 10.000,00
Em 4 de dezembro de 2013, o MM. Juiz de Direito Dr.
Daniel Serpentino decretou a quebra da recuperanda, com os seguintes e r.
fundamentos:
Vistos.
Cuida-se
de
pedido de recuperação judicial proposto
INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI LTDA . para pagamento de
seus credores na conformidade do Plano de Recuperação a ser
apresentado oportunamente. Asseverou que tal pedido é
desdobramento daquele de concordata, formulado em 23 de
janeiro de 2.002, ainda sob a égide do Decreto Lei no
7.661/1945. Instrui o pedido com documentos (fls. 02/143).
O Juízo concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para que a
requerente complementasse a documentação, o que foi feito
às fls. 182/358.
O Ministério Público opinou pelo indeferimento da petição
inicial (fls. 360/370), reiterando o parecer às fls. 371/409.
Foi deferido
o processamento da
recuperação judicial,
nomeando-se
administradora a empresa Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda. (fls. 410/424), cujo compromisso se
encontra à fl. 463.
Expedido o edital, nos termos do artigo 52, § 1.o da Lei no
11.101/2.005 (fls. 501/511).
Apresentou-se o Plano de Recuperação Judicial (fls. 750/859).
A administradora judicial trouxe aos autos minuta de edital
cuja publicação foi determinada por este Juízo à fl. 1.127

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contendo a relação de credores da recuperanda, a ser
publicada na forma do artigo 7o, § 2.o, da Lei no 11.101/2.005
(fls. 916/1.126).
Em face das notícias de que a recuperanda estaria a dilapidar
seu patrimônio, determinou-se a expedição de Mandado de
Constatação, o que ensejou, por parte da administradora
judicial, fosse elaborada uma Relação do Ativo Imobilizado
(fls. 1.316/1.383).
Houve diversas objeções ao Plano de Recuperação: Pluma
Cotton Comércio de Algodão e Cereais Ltda. (fls. 1.225/1.227),
Comgás (fls. 1.230/1.231), Sindicato dos Trabalhadores (fls.
1.232/1.235), Banco Sofisa S/A (fls. 1.244/1.245), Alufer S/A
(fls. 1.246/1.252), Banco Industrial e Comercial S/A (fls.
1.275/1.283), BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento
Social (fls. 1.284/1.288), Banco Bradesco S/A (fls. 1.289/1.293)
e Cooperserv (fls. 2.062/2.071).
Foram juntados Relatórios Mensais das Atividades da
Recuperanda:
Junho/2.011
fls.
1.295/1.311),
Julho
a
Setembro/2.011
(fls.
1.454/1.468),
Outubro/2.011
(fls.
1.814/1.819),
Novembro/2.011
(fls.
2.037/2.052),
Dezembro/2.011
(fls.
2.285/2.305),
Janeiro
a
Março/2.012
fls.
2.307/2.327),
Abril/2.012 (fls. 2.604/2.626), Maio a Junho/2.012 (fls.
2.647/2.669),
Julho
a
Agosto/2.012
(2.670/2.693),
Setembro/2.012
(fls.
2.696/2.716),
Outubro/2.012
(fls.
2.740/2.761),
Novembro/2.012
(fls.
2.765/2.785),
Dezembro/2.012
(fls.
2.791/2.811),
Janeiro/2.013
(fls.
2.910/2.932), Fevereiro a Maio/2.013 (fls. 3.025 a 3.048),
Junho/2.013 (fls. 3.002/3.024), Julho/2.013 (fls. 3.116/3.137) e
Agosto/2.013 (fls. 3.140/3.161).
O Plano de Recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral
de Credores (fls. 1.831/1.836).
Foram apresentadas impugnações à aprovação do plano (fls.
2062 e ss., fls. 2382 e ss., fls. 2452 e ss).
O Ministério Público opinou pela não homologação do plano e
convolação em falência (fls. 2822/2827).
É a síntese do necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A convolação da recuperação judicial em falência é medida
que se impõe.
A recuperação judicial foi pleiteada em 25 de março de 2.011
e teve seu processamento deferido em 30 de maio de 2.011.
Consoante narrado pela própria recuperanda em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordial, ela postulou concordata no ano de 2.002, em virtude
da grave crise financeira que a assolava na época. Passados
mais de 10 (dez) anos, não houve melhora da saúde financeira
da empresa, fato que resultou neste pedido de recuperação
judicial.
Portanto, nota-se que a recuperanda, há mais de uma década,
encontra-se em fase pré-falimentar, não havendo sequer
demonstração da viabilidade de sua recuperação; o que há,
em verdade, são circunstâncias a denotar a inviabilidade de
seu prosseguimento.
Nos termos do artigo 47 da Lei no 11.101/2.005, “a
recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção
da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores
e dos interesses dos credores, promovendo,

assim, a preservação
da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica ”, escopo esse que, pelas
provas coligidas nos autos, vê-se que não será logrado pela
autora.
Isso porque, reiteradas vezes, o sindicato dos credores
trabalhistas
informou
irregularidades
praticadas
pela
empresa em recuperação, dentre elas, a venda não autorizada
de maquinários da empresa, o pagamento antecipado de
credores em detrimentos dos privilegiados, a confusão
patrimonial com empresas do mesmo grupo e a irregularidade
nos pagamentos dos salários dos empregados, notadamente
com relação aos depósitos do FGTS E INSS (vide fls. 373 e ss.,
548 e ss., 898 e ss., 1663 e ss., fls. 1748 e ss., 2088/2089). O
descumprimento do artigo 66 da Lei no 11.101/2.005, por si só,
seria suficiente à convolação em falência. Confira-se:
Agravo de instrumento.
Recuperação
judicial convertida em
falência. A alienação de ativos da empresa em recuperação,

sem autorização
do juiz, vulnera o art. 66 da Lei no 11.101/05.
A ineficácia da alienação pode ser declarada de ofício pelo juiz
incidentalmente
no processo de falência. Agravo a que se
nega provimento .
Destacou o relator em seu voto:
“O artigo 66 preceitua: 'Após a distribuição
do pedido de
recuperação
judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar
bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente
utilidade reconhecida
pelo juiz, depois de ouvido o Comitê,
com exceção daqueles previamente
relacionados
no plano de
recuperação
judicial'.
Ora, a venda de veículo pela agravada foi realizada após a
distribuição
do pedido de recuperação
judicial, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento
da evidente utilidade pelo juízo a quo e sem a
oitiva do Comitê, ou da Assembleia-Geral
de Credores, o que
se depreende das informações
constantes
dos autos deste
agravo, e acarreta maltrato ao artigo 66, que caracteriza

infração legal.
Impende destacar que o artigo 66 da Lei no 11.101/2005
não
prevê, de forma expressa, qual a sanção a ser aplicada para a
hipótese de seu descumprimento.
A maioria da doutrina não
se pronuncia a respeito da infração ao artigo 66, conforme se
verifica nas leituras de Jorge Lobo (pág. 170) em Comentários

à Lei de Recuperação
de Empresas e Falência, coord. por
Paulo F.C. Campos Salles de Toledo e Carlos Henrique Abrão,
Ed. Saraiva, 2005, São Paulo; de Manoel Justino Bezerra
Filho, pág. 191/192, em Lei de Recuperação
de Empresas e
Falências Comentada,
Ed. RT, 5a edição, São Paulo, entre
outros.
Fábio Ulhoa Coelho trata expressamente
das consequências

da inobservância
do artigo 66. Diz o professor da PUCSP:
no0071641-34.2012.8.26.0000,

1a
Câmara
Reservada
de
Direito Empresarial, rel. Des. Pereira Calças, j. 05/06/2012,
v.u.) .
O descumprimento do artigo 66 da Lei no 11.101/2.005 veio a
ser confessado às fls. 1148/1149. Há informação de que corre
investigação criminal para apuração de crime relacionado à
venda de equipamentos por valor inferior ao real (fls. 2404).
Não bastasse, por diversas vezes a concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica trouxe aos
autos a informação de que a recuperanda não estaria
adimplindo o pagamento de suas contas de energia (fls.
461/462, 546, 715/716, 862/865, 1.130/1.145, 2.414/2.415,
2.830/2.838 e 2.938).
Ademais, até a presente data a recuperanda não apresentou à
Administradora Judicial os documentos contábeis que por
diversas vezes foram solicitados (fls. 2910, 3.006, 3.025 e
3.142), entre outras oportunidades , essenciais à apuração do
correto
cumprimento
do
plano
de
recuperação,
impossibilitando a verificação de sua viabilidade financeira.
Anoto, ainda, o descumprimento do quanto disposto no art. 57
da Lei 11.101/05 (fls. 2396 e ss. débito junto à Fazenda
Estadual R$ 81.247.050, 93). Se é verdade que tal fato, por
si só, conforme entendimento jurisprudencial dominante, não
implica
na
impossibilidade
de
prosseguimento
da
recuperação, não menos certo é a conclusão de que deve
também ser sopesado junto às demais circunstâncias ora
apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se alegue que a decisão de aprovação do plano pela
Assembleia Geral de Credores é absolutamente soberana,
porquanto tal soberania é relativa e incapaz de se sobrepor
aos princípios gerais de direito, dada a sua natureza
contratual. Nesse sentido:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Plano submetido à assembleia
geral de credores e aprovado - Recurso contra a decisão
homologatória
- Alegações de irregularidades
no plano,
principalmente
prazo de pagamento
superior a 20 (vinte)
anos - Decisão homologatória
reformada - Soberania da AGC
que é relativa - Impossibilidade
de as decisões contrariarem

princípios gerais de direito, regra ou princípio da CF ou da
LRF, ou manifesto desrespeito
a direitos dos credores -
Necessidade
de apresentação
de novo plano - Recurso provido
(TJSP Agravo de Instrumento no 0105607-51.2013.8.26.0000,

2a Câmara Reservada a Direito Empresarial, rel. Ligia Araújo
Bisogni, j. 02/09/2013, v.u. ).
'No dispositivo
equivalente
da lei anterior (na verdade, no
referente às limitações
impostas ao concordatário)
art. 149, a inobservância
das
restrições legais acarretava
a ineficácia do ato em caso de
falência.
Não há previsão semelhante
na lei atual. Desse modo, a
inobservância

das
restrições
deve
ser
considerada

descumprimento
de obrigação legal por parte do requerente

da recuperação
judicial, em razão da qual cabe a convolação

desse processo em falência' (Comentários
à nova Lei de
Falências e de Recuperação
de Empresas,
Ed. Saraiva, 2a
edição, 2005, págs. 179/180; grifei).
Acompanho
tal entendimento,
pois foi praticada grave
infração à Lei no 11.101/2005,
com a venda do bem sem que se
tenha observado o artigo 66, motivo pelo qual o decreto da
quebra seria a consequência
inexorável.
Entretanto,
no caso
em comento, já se tem notícia
da
convolação

em
falência ”
In casu , evidente que o plano apresentado notadamente pela
abusividade na proposta de pagamento dos credores
trabalhistas e daqueles garantidos e quirografários faz com
que a sociedade empresária se aproprie dos lucros e socialize
os prejuízos, em nítida afronta à função social que deveria
cumprir. Além disso, a proposta viola princípios gerais do
direito, mormente o da razoabilidade. Em caso semelhante,
manifestou-se este E. Tribunal:
Agravo.
Recuperação

Judicial.
Plano
aprovado
pela
assembleia-geral
de credores. Plano que prevê o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do passivo em 18 anos, calculando-se
os pagamentos
em
percentuais
(2,3%, 2,5% e 3%) incidentes sobre a receita
líquida da empresa, iniciando-se
os pagamentos
a partir do 3o
ano contado da aprovação.
Previsão de pagamento
por cabeça
até o 6o ano, acarretando
pagamento
antecipado
dos menores
credores, instituindo
conflitos de interesses entre os credores
da mesma classe. Pagamentos
sem incidência de juros.
Previsão de remissão ou anistia dos saldos devedores caso,
após os pagamentos
do 18o ano, não haja recebimento

integral. Proposta que viola os princípios gerais do direito, os
princípios constitucionais
da isonomia, da legalidade,
da
propriedade,
da proporcionalidade
e da razoabilidade,
em
especial o princípio da "pars conditio creditorum"
e normas de
ordem pública. Previsão que permite a manipulação
do
resultado
das
deliberações

assembleares.

Falta
de
discriminação
dos valores de cada parcela a ser paga que
impede a aferição do cumprimento
do plano e sua execução
específica, haja vista a falta de liquidez e certeza do
"quantum"
a ser pago. Ilegalidade
da cláusula que estabelece
o pagamento
dos credores quirografários
e com garantia real
após o decurso do prazo bienal da supervisão
judicial (art. 61,
'caput', da Lei no 11.101/2005).
Invalidade
(nulidade) da
deliberação
da assembleia-geral
de credores declarada de
ofício, com determinação
de apresentação
de outro plano, no
prazo de 30 dias, a ser elaborado em consonância
com a
Constituição
Federal e Lei no 11.101/2005,
a ser submetido à
assembleia-geral
de credores em 60 dias, sob pena de decreto
de
falência
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no
0136362-29.2011.8.26.0000,
1a Câmara Reservada à Falência
e Recuperação, rel. Pereira Calças, j. 28/02/2012, v.u. ).
Coincidentemente, a hipótese objeto da ementa supra muito
se assemelha à dos autos.
No caso dos autos, a proposta de pagamento é variável e está
atrelada ao sucesso da recuperanda no meio empresarial,
mostrando-se seu cumprimento algo absolutamente hipotético: à exceção dos credores trabalhistas, cujo
pagamento deve ser prioritário, nos termos do art. 54 da Lei
de Recuperação e Falência mas de qualquer modo, no caso,
observado o deságio de 50% e parcelamento em três vezes (fls.
1832) - o Plano, além de conceder a aplicação de deságio de
30% sobre o valor da dívida, prevê 2 anos de total carência e,
após, que 3,3% da receita líquida (faturamento menos
impostos) no 3o, 4o, 5o e 6o anos, e 3,47% no 7o, serão
destinados ao pagamento de débitos denominados Parte “A”
(que representará 15% do saldo da dívida); o pagamento dos
débitos denominados Parte “B” (que representará 85% do
saldo da dívida), sujeitarse-á à eventual desmobilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte dos ativos da empresa, que será realizada após o 7o ano,
quando quitada a última parcela relacionada à Parte “A”; o
pagamento dos débitos da denominada Parte “B” será
realizado entre 5 e 10 anos, o que fará com que sejam pagos
débitos em prazo de até 18 anos (sem quaisquer juros);
ademais, se ao fim dos 18 anos ainda remanescer saldo
credor, este será tido como remisso.
A previsão do plano, portanto, é a de tentar pagar com
percentuais incidentes sobre a receita líquida ao longo de 18
anos e, se não lograr sucesso, haverá anistia do saldo devedor,
em montante ignorado.
A Lei de Recuperação de Empresas não pode servir para fins
impróprios que contrariem a moral e o ordenamento jurídico.
Se a Lei no 11.101/2005 não se refere à remissão de dívida,
não pode a recuperanda fazê-lo. O perdão dos créditos
previsto no plano afronta o artigo 5o, caput , da Constituição
Federal, por não respeitar o direito de propriedade dos
titulares dos créditos anistiados, que não pode ser suprimido
sem a expressa anuência do credor.
Há, também, nítida afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como à equidade prevista no art. 5o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
“O plano aprovado pela Assembleia-Geral
de Credores
alberga graves violações aos clássicos princípios gerais do
direito, a diversos princípios constitucionais
e às regras de
ordem pública, não apresentando
condições constitucionais,

principiológicas
e legais para ser homologado
pelo Poder
Judiciário.
É importante
ressaltar que nenhum plano de
recuperação
judicial pode ser aprovado quando não constar
previsão clara e inequívoca
do valor das parcelas de
pagamento
de cada crédito habilitado,
as datas certas em que
os pagamentos
deverão ser realizados,
e, principalmente,

quando não se demonstrar
que o princípio da igualdade dos
credores de cada classe é religiosamente
observado ("pars
conditio creditorum"),
o qual é de aplicação obrigatória
em
qualquer processo que discipline a insolvência
de qualquer
espécie de devedor ”.
“A recuperação
de empresa que se encontre em crise
econômico-financeira
não pode propor o pagamento
do passivo
em prestações a serem cumpridas por longos anos e em
valores ínfimos considerados
em proporção aos créditos que
lhe foram concedidos
em sua atividade empresarial,
que
tenham o potencial de acarretar aos credores sacrifícios
superiores aos que eles suportariam
no caso de falência da
devedora. A recuperação
da empresa só pode e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida se a empresa devedora mostrar que não se encontra
em situação de falência. Obviamente,
se a empresa devedora
pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos
das
parcelas propostas, e se o percentual
a ser pago mostra-se vil
ou iníquo, tal situação evidencia que a empresa não pode ser
considerada
recuperável
por suas próprias forças, mas sim,
pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que
lhe deram crédito, por acreditar que ela cumpriria a palavra
empenhada ” (excerto do v. Acórdão 2012.0000064774,
deste
E. Tribunal de Justiça, j. em 28/02/2012, sob a relatoria do
Des. Pereira Calças, da 1a Câmara Reservada à Falência e
Recuperação) .
No mais, acolho também como razões de decidir os motivos
elencados pelo Ministério Público às fls. 2.822/2.827.
Patente, pelas razões alhures aduzidas, a inviabilidade de a
sociedade empresária sobreviver em regime de mercado. O
Plano, portanto, há de ser rejeitado.
E, diante das demais razões apontadas no início da
fundamentação,
inviável
a
concessão
de
prazo
para
apresentação de novo plano a ser submetido à Assembleia de
Geral de Credores, não havendo solução legal ao presente
caso senão a de convolar a recuperação em falência.
Presente, assim, a hipótese que justifica a convolação da
recuperação judicial em
falência, por violação ao artigo 66 e em conformidade aos
artigos 73, parágrafo único, e 94, III, g, todos da Lei no
11.101/05.
Frente ao exposto, convola-se a recuperação judicial em
falência e DECRETA-SE hoje, às 18 horas, por violação ao
art. 66 e nos termos dos artigos 61, § 1o e 73, IV, todos da Lei
no 11.101/05, a falência da INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI
LTDA , CNPJ no 71.902.548/0001-75, tendo como último
endereço a Avenida Jorge Bei Maluf, no 843, Vila Theodoro,
Suzano-SP, CEP no 08686-000, constando como sócios: 1)
SEIJI
TSUZUKI ,
inscrito
no
CPF/MF
sob
o
no
231.146.518-11, portador do RG/RNE no 37.378.126-X; 2)
SUZAN COTTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA .,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 58.632.308/0001-30, registrada
na Junta
Comercial de São Paulo sob o NIRE no 35.200.592.091; 3)
SUZANO INVESTIMENTOS
LTDA. , inscrita no CNPJ/MF
sob o no 02.992.536/0001-66, registrada na Junta Comercial
de São Paulo sob o NIRE no 32.215.393.481.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta Câmara Reservada, por decisão colegiada (Des.
Araldo Telles, Des. José Reynaldo e Des. Ricardo Negrão), em 25 de julho de
2014, deu provimento ao recurso interposto pela devedora (AI n.
2067254-05.2013) e revogou o decreto de quebra, conforme ementa e
fundamentos apresentados pelo Relator Sorteado:
VOTO N.o 30.864
EMENTA: Recuperação Judicial. Procedimento que, no caso
concreto,
apresenta
inúmeros
percalços.
Apresentação
tempestiva, no entanto, do plano de recuperação. Objeções ao
plano que justificaram a instalação da Assembleia Geral de
Credores, que o aprovou pela maioria. Decreto de quebra que
não tem respaldo em nenhuma das hipóteses do art. 73 da Lei
11.101/05 e contraria o disposto no art. 47 da mesma lei.
Quebra revogada.
Recurso provido para esse fim.
Ao conceder a antecipação da tutela recursal, lancei
a seguinte decisão:
“A r. decisão de quebra contém larga fundamentação,
mas,
em princípio, parece destoar do ritual concebido pelo
legislador para o processamento
e concessão da recuperação

judicial.
De
efeito,
se,
inicialmente,

o plano
apresentado

sofreu objeções, justificando,
inclusive, a assembleia
de
credores, que acabou por aprová-lo, não há como admitir,
nesse ponto, a intervenção
judicial para contrariar o que foi
decidido pelos credores e, sumariamente,
decretar a falência.
Admite-se,
na verdade, haja análise do plano sob a
perspectiva
da legalidade e da boa-fé objetiva, inclusive com
determinação
de alteração total ou parcial, mas a quebra,
como ocorreu, parece contrariar o disposto no art. 47 da Lei
11.101/05.
Não
bastasse, a devedora trouxe manifestação
do sindicato
da
categoria de seus empregados
dando conta da absoluta
regularidade
de suas obrigações trabalhistas,
inclusive no
tocante aos últimos salários e primeira parcela da gratificação
de natal.
Nessa toada, tudo aconselha a concessão do efeito suspensivo

angustiado,
que defiro, prosseguindo
o empreendimento
até
ulterior deliberação.”
E assim deve ser.
É que não se revela possível carrear à requerente a
responsabilidade
pelo
andamento
moroso
do
processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperatório.
De efeito, verifica-se que o plano foi apresentado a tempo,
assim como, diante de objeções de credores, submetido à
Assembleia Geral, que, em primeira convocação, ocorrida em
31.1.2012, aprovou-o (fls. 387/390). Extrai-se da referida ata,
ainda, que houve aprovação em todas as classes de credores,
nas seguintes proporções: 97% dos credores da Classe I;
53,24% dos créditos e 85,71% dos credores da Classe II e, por
fim, 58,29% dos créditos e 78,35% dos credores da Classe III.
Restava, então, a concessão da recuperação judicial, a teor do
que dispõe o art. 58 da lei de regência, pois a votação, como se
viu, obedeceu aos quóruns previstos no art. 45.
Como observa a Administradora em sua intervenção, o plano
foi apreciado pela assembleia em 2012 e recebeu a negativa
de homologação pelo i. magistrado depois de passados dois
anos. Prossegue o relato: não deve ser ignorado que a demora
na decisão sobre o Plano de Recuperação
Judicial gerou um
cenário de insegurança,
além de ter propiciado uma alteração
nas condições fáticas que envolvem a empresa (fls. 1.266).
O que era preciso, de qualquer forma, era o exame, pelo
magistrado, da solução que lhe propôs a assembleia, ou seja,
a concessão ou não da recuperação e, neste caso, é que a
quebra haveria de ser decretada.
Assinalo, ainda, que o art. 73 da lei de regência encerra
número fechado, ressalvando, em seu parágrafo único, a
possibilidade de quebra pelos fundamentos elencados no art.
94, I, II e III, mas que deverão ser deduzidos, evidentemente,
em pedido específico e com distribuição normal
Não fosse isso, como anotei no despacho inicial, o sindicato
dos trabalhadores manifestou-se nos autos dizendo que os
acordos com os trabalhadores vinham sendo cumpridos pela
recuperanda (fls. 445 e 596), ressaltando, ainda, na última
manifestação, que a indústria mantém duzentos postos de
trabalho diretos. Estão reproduzidos, na sequência, inúmeros
acordos na Justiça do Trabalho (fls. 637 e seguintes). No
tocante à realidade contábil, a Administradora Judicial
apresentou, sistematicamente, os relatórios mensais de
atividades da recuperanda (fls. 258, 457, 521, 542, 658 e 680).
A alegada alienação ilegal de equipamentos, de seu turno,
também não restou demonstrada, embora registrada a
instauração de investigação pela Polícia Federal.
Assim, pelo que foi visto, não se justifica a manutenção da
quebra,
tal
como
decretada,
com
fundamento
em
descumprimento do plano, também porque contradiz o
princípio da preservação da empresa, esculpido no art. 47 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LRF, motivo por que proponho que se dê provimento ao
recurso para revogá-la, prosseguindo o feito com a concessão
ou não da recuperação, confirmada a tutela recursal
concedida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
Pois bem.
É incontroverso, pois, que a recuperanda encontra-se em
crise e em busca de sua recuperação econômico-financeira desde janeiro de
2002 e, na terceira tentativa de recuperação, decorridos sete anos desde a
data em que esta Câmara determinou o prosseguimento de suas atividades,
cassando o decreto falimentar.
Temos, assim, que a devedora passou por ter fases,
considerando suas tentativas de soerguer-se: de 2002 a 2011, em concordata;
de 2011 a 2013, em recuperação, com falência decretada; de 2013 a 2020, na
tentativa de aprovar um plano, desdobrado em várias alterações, conforme
se verá em continuidade.
III. DO PLANO HOMOLOGADO
O pagamento dos credores no plano apresentado em 23
de fevereiro de 2017 está condicionado à alienação de grande parte do ativo
da empresa e, obtido o preço desejado, pretende a recuperanda pagar
preferencialmente os credores extraconcursais “ligados ao processo de
recuperação judicial”, quais sejam os honorários de seus patronos e os da
Administradora Judicial, no limite de R$ 4.250.000,00.
Em seguida, a devedora pagaria os extraconcursais
fornecedores e financeiros, relativamente à dívida contraída após 25 de
março de 2011, data que considera ser a do pedido recuperatório, até R$
3.650.000,00 e, logo mais, trabalhistas, com descontos sobre o crédito líquido
do INSS e Imposto de Renda, em subclasses I e II, sendo a primeira
limitada até 150 salários mínimos e a segundo o que for superior a esse
limite. Os credores com direito real e os quirografários são considerados
residuais e receberiam por rateio pelo que restasse após os primeiros
pagamentos e, do valor recebido deveriam dar quitação.
Alternativamente, caso não ocorresse a alienação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativos, a recuperanda propôs provisionar o pagamento dos credores
extraconcursais mencionados com provisionamento nas saídas de fluxo de
caixa (fl. 72), seguindo-se os trabalhistas que receberiam seus créditos até o
décimo segundo mês após a data da homologação (fl. 73) com “geração
futura de caixa”, em propostas escalonadas de pagamento em uma, quatro e
seis parcelas, com carência de 6 meses, de acordo com o valor de seus
créditos.
Aos credores quirografários propôs-se o recebimento em
28 parcelas semestrais, havendo previsão de que após 15 anos, somente 35%
do montante estará quitado, mas os credores “outorgarão quitação com os
pagamentos até então realizados, para nada mais reclamarem contra a
recuperanda” (fl. 76).
Em aditivo, aos 9 de agosto de 2018, a recuperanda
incluiu um desconto de 65% aos credores com direito real (fl. 188) e aos
credores quirografários (fl. 189), com carência de 18 meses e amortização em
17 parcelas semestrais aos da classe II e 37 para a classe III.
E confessa, nesse aditivo que “a recuperanda não obteve
êxito na adesão aos programas de regularização tributária, não foi possível
viabilizar a liberação das matrículas para que os imóveis estivessem aptos à
venda [..]” (fl. 191).
E nessa mesma data, 9 de agosto de 2018, a recuperanda
apresentou a “consolidação do plano de recuperação” (fl. 215) e informou ter
sido “expedida aos 19 de dezembro de 2011, carta de adjudicação em favor
da Alufer S/A Estruturas Metálicas, qual o imóvel objeto da matrícula
5.165, livro n. 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Suzano, Estado de
São Paulo, foi adjudicado exclusivamente ao credor quirografário” (fl. 226).
Agora, com esse cenário antigo e conhecido desde 2011,
mas revelado somente nesse momento, a recuperanda pretende arrendar a
unidade produtiva (fl. 231), vender parte dos bens (fl. 232), equalizar
encargos financeiros (fl. 232), novar dívidas sem constituição de garantias
(fl. 232), nova proposta para alienação ativos (fl. 240) e de pagamento aos
credores, mantendo basicamente a proposta aos credores trabalhista, mas
com previsão de atualização sem juros, com índices adotados pela Justiça do
Trabalho (fl. 241). Aos credores com direito real de garantia e os
quirografários a recuperanda incluiu um desconto de 65% aos credores com
direito real e aos credores quirografários, com carência de 18 meses e
amortização em 17 parcelas semestrais aos da classe II e 37 para a classe
III.
O plano e os atos da recuperanda no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concordata-recuperação revelam-se verdadeira confissão do estado de
falência da devedora.
Em vinte anos (prazo para pagamento dos credores
quirografários), o estado de crise econômico-financeira da recuperanda
completará 48 (quarenta e oito anos).
E nos 18 anos já transcorridos, os credores esperam ao
menos um pagamento, até o momento não realizado.
E, nada obstante o decurso de quase duas décadas, nem
mesmo foi possível à recuperanda trazer ao Juízo uma lista transparente de
seus credores. O BNDES, inscrito como credor com garantia real no valor de
R$5.120.661,95, denuncia que credores quirografários foram alçados à
condição de credores com direito real de garantia para o fim único de
aprovar a proposta para essa classe.
Embora a ata da assembleia aponte a aprovação do
plano por todas as classes, nota-se a divergência do número de credores e,
entre os arrolados, um grande absenteísmo nas classes I (fl. 375-414).
Há mais: a lista de presença relaciona 735 credores e,
porém, eram apenas 163, na lista em fl. 55 e na consolidação do plano em fl.
234. A maior parte dos trabalhadores (715, fl. 429) foi representada pelo
sindicato da categoria (fl. 415-429).
A indagação que se faz é: como a lista de 163 credores
existente na data da apresentação do plano consolidado (9 de agosto de
2018) se transformou em 735 credores horas depois, na mesma data, na
sessão de deliberação da assembleia de credores?
Na classe de credores quirografários deveriam existir
175 credores (fl. 55 e 234) mas a lista de assinatura (fl. 431-440) traz 178
nomes.
A abstenção nas classes I e II é elevadíssima, o que se
explica pelo elevado índice de desinteresse dos credores, um dos requisitos
previstos no art. 47 da LREF.
E como foi possível à recuperanda apresentar o aditivo e
a consolidação no mesmo dia da realização da assembleia em segunda
convocação?
Significa dizer que o objeto de votação da primeira
convocação designada para 2 de agosto de 2018, mas não instalada, foi
alterado na data da segunda convocação, sendo esta a versão aprovada?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descumpriu a recuperanda o rigor formal e o faz desde
o início porque não se concebe que um processo recuperatória
tenha seu
plano votado após 16 anos do pedido de concordata
ajuizado pelo devedor ,
deixando de atender ao princípio da publicidade dos atos e ao princípio da
transparência.
Credores, presentes e/ou ausentes, na primeira data de
convocação não tiveram conhecimento das alterações introduzidas e
submetidas à deliberação no dia 9 de agosto.
Sem publicidade dos atos, todo o processo é nulo (LREF,
art. 55 e 56, § 3o), observando que foi ampla a alteração ocorrida entre o
plano existente nos autos desde 23 de fevereiro de 2017 e o apresentado
apenas na segunda convocação da última assembleia em 9 de agosto de
2018, modificando deságios, prazos e meios de pagamento.
Verifica-se, portanto, que a pretensão de pagamentos em
38 anos não se mostra nem mesmo factível após 18 anos de duração dos
processos de concordata-recuperação iniciados pela devedora.
Há incertezas quanto à constituição das listas de
presença e sobre o real número de credores existentes em cada classe, há
denúncia de manipulação de dados na composição das classes por parte do
BNDES e há um grande descompasso entre a afirmação da recuperanda de
crise econômica financeira e a pretensão de recuperar-se, tendo decorrido
quase duas décadas sem que viesse aos autos um plano aceitável e
formalmente adequado à deliberação dos credores.
Diante disso, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e
decreto a falência da agravada e, desde logo, julgo prejudicados os dois
recursos pendentes sobre a mesma matéria.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
12A38FB3
15
36
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
12A4EF13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029063-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.